Tribunal: TCU
Processo: 026.785/2009-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Osvaldo de Souza Ribeiro em face do Acórdão 3973/2019-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência dessa deliberação ao embargante e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.